Tribunal: TJSP
Processo: 0047069-20.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança. ICMS. Alíquota incidente sobre serviço de telefonia. Excesso de exação. Tema STF no 745. –
1. Excesso de exação. Alíquota. O Supremo Tribunal, RE 714.139/SC, STF, 18-12-2021, Rel. Marco Aurélio, Tema STF no 745, entendeu que alíquotas sobre operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança. ICMS. Alíquota incidente sobre serviço de telefonia. Excesso de exação. Tema STF no 745. –
1. Excesso de exação. Alíquota. O Supremo Tribunal, RE 714.139/SC, STF, 18-12-2021, Rel. Marco Aurélio, Tema STF no 745, entendeu que alíquotas sobre operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços, ofende a Constituição Federal. Não cabe, em decorrência, à impetrante ou ao juiz, mas apenas à lei (se diferente da alíquota geral) indicar a alíquota a incidir em tais serviços.
2. Compensação. Mandado de segurança. A Súmula no 213 do STJ admite ser o mandado de segurança ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. O Tema STJ no 228 define que o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado em sentença declaratória transitada em julgado, a que equivale a decisão aqui proferida. O Supremo Tribunal Federal afasta a restituição administrativa como decorrência da sentença, admitindo igualmente a compensação. Não há óbice à segurança, como concedida.
3. Indébito. Correção monetária/ Juros. A correção monetária é mera recomposição do valor da moeda e sua não incidência sobre o indébito tributário implicaria no enriquecimento sem causa do Estado em desfavor do contribuinte. Acolhimento, nesta parte, para suprir a omissão e definir que o crédito a ser restituído ou compensado deverá ser corrigido pela Tabela Prática do TJSP da data do recolhimento indevido até o trânsito em julgado e, a partir de então, será aplicada a taxa Selic, que congrega a correção monetária e os juros de mora respeitada a prescrição quinquenal, conforme determinado no aresto. Desnecessidade de demonstração do não repasse do tributo aos adquirentes de seus produtos, por ser a impetrante a destinatária final da exação.
4. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, ainda que arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Segurança denegada. Acórdão readequado para dar parcial provimento e conceder a segurança. Embargos do Estado parcialmente acolhidos para suprir a omissão referente a juros e correção monetária ao crédito a ser restituído ou compensado. Embargos da impetrante acolhidos em parte para afastar a demonstração de não repasse do tributo aos adquirentes de seus produtos.